Tribunal: TJDFT
Processo: 0747168-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUERIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ELEVADA REMUNERAÇÃO. PARÂMETRO. RESOLUÇÃO 140/15. DPDF. NÃO CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA.
1. Sob a ótica constitucional (art. 5o, inciso LXXIV da CF), o direito ao benefício da Assistência Judiciária previsto no art. 98 do CPC demanda que a parte requerente comprove a incapacidade financeira de arcar com os custos do processo judicial.
2. Buscando tratar a gratuidade judiciária com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, esta Corte de Justiça tem adotado, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15 da Defensoria Pública do DF.
3. No caso em exame, o contracheque do mês de setembro/23 demonstra que o agravante percebeu remuneração bruta no importe de R$ 12.075,92 (doze mil, setenta e cinco reais, e noventa e dois centavos), já subtraídos os descontos compulsórios, quantia bem superior ao parâmetro adotado pela Jurisprudência deste Tribunal para a concessão do benefício.
4. Os empréstimos bancários, em regra, não podem ser ponderados para a concessão de gratuidade judiciária, pois foram voluntariamente contraídos pelo agravante.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.